Tribunal: CARF
Processo: 10855.720768/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720768/2012-48
ACÓRDÃO
2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ALUMINIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado afastar a aplicação
de normas legais ou infralegais sob fundamento de inconstitucionalidade
ou ilegalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235/1972; art. 98 do RICARF;
Súmula CARF no 2).
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FORMALIDADES
DA IN MPS/SRP No 15/2006. RETIFICAÇÃO DA GFIP. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA.
A compensação de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente
exige o cumprimento das formalidades previstas na Instrução Normativa
MPS/SRP no 15/2006, em especial a retificação das GFIPs e a apresentação
da documentação comprobatória, não cabendo ao CARF apreciar a
validade de normas infralegais.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LC No 118/2005. SÚMULA CARF No 91.
A compensação ou restituição de tributos sujeitos a lançamento por
homologação obedece ao prazo prescricional quinquenal, salvo os pedidos
protocolados antes de 09/06/2005, aos quais se aplica o prazo decenal, nos
termos da Súmula CARF no 91.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca,Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente) ausentes a conselheira Lilian Claudia de Souza, o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO

A presente controvérsia decorre do Auto de Infração DEBCAD no 37.363.323-8 (fl.
12) lavrado em 06/03/2012, no valor de R$96.008,50, relativo à glosa de compensações de
contribuições previdenciárias incidente sobre a remuneração de exercentes de cargos eletivos
(vereadores) efetuadas pelo órgão municipal na competência de 13/2007 (décimo terceiro salário
de 2007).
Segundo a fiscalização (fl. 20), o contribuinte, ao realizar a compensação dos valores
pagos à previdência social, não observou as formalidades administrativas da Instrução Normativa
MPS/SRP no 15 de 12 de setembro de 2006 (vigente a época dos fatos), uma vez que:
I)
Deixou de apresentar as GFIPS “retificadoras” com a exclusão de todos os
exercentes de mandato eletivo nelas originalmente informados (inciso I do
art. 6o, IN MPS/SRP no 15/2006.);
II)
Não apresentou os comprovantes descritos nos itens I e II do §1o, art. 6o da
IN MPS/SRP no 15/2006.
III)
Não observou a prescrição quinquenal prevista no inciso V, art. 6o da IN
MPS/SRP no 15/2006 e na súmula no 08 do STF.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
3
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 41), acompanhada de “pastas”
complementares, alegando ilegalidade da exigência supracitada e possibilidade de aplicação da
regra dos “5+5” ao prazo prescricional.
Em sua decisão, a DRJ (fl. 324) julgou totalmente improcedente a referida
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls.324, reiterando os mesmos
argumentos da impugnação, pleiteando a reforma da decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

I – DA NÃO OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PARA COMPENSAÇÃO
A Recorrente sustenta (fls. 324) que o direito à compensação de contribuições
previdenciárias, previsto no art. 66 da Lei no 8.383/91 e regulamentado pela Lei no 9.129/95, não
poderia ser condicionado às exigências formais da Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006.
No seu entender, tais requisitos configurariam inovação restritiva do direito
assegurado em lei, e, por isso, seriam ilegais/inconstitucionais (CF, art. 5o, II).
Argumenta que o art. 66, §4o, da Lei no 8.383/91 outorgou à Receita Federal e ao
INSS apenas a competência para expedir instruções necessárias ao cumprimento da norma legal,
não sendo legítimo que ato infralegal imponha limitações ao exercício da compensação.
Nessa ocasião, traz ainda diversas decisões individuais para sustentar que, além da
limitação legal de 30% das contribuições devidas em cada competência, nenhuma outra condição
poderia ser exigida da contribuinte, de modo que só caberia à Administração a homologação do
procedimento adotado. Veja-se:
[...] Conforme exposto, ficou demonstrado que o direito à compensação outorgado
aos contribuintes pelo art. 66 da Lei no 8.383/91 não pode nem ser obstaculizado, nem muito
menos restringido, por atos normativos infralegais.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
4
É certo que o art. 66, §4o desta lei cometeu ao departamento da Receita Federal e
ao Instituto Nacional de Seguro Social, a tarefa de expedirem instruções.
Mas só “necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo” se a pretexto de
fazê-lo, estabelecem, como fez a “IN MPS/SRP 015/06” prescrições restritivas do direito à
compensação, tais prescrições são induvidosamente desprovidas de valida jurídica, pois ninguém é
obrigado a fazer, ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5o, II).
Alega que i direito à compensação em tela está legalmente estabelecido, sem
condicionamento nenhum, pode, pois o contribuinte exercitá-lo sejam quais forem as datas de
apuração dos critérios independentes de pedido à autoridade administrativa.
Dessa forma, a compensação de tributos não pode ser restringida por nenhum
diploma infra legal, em função do respeito aos princípios da segurança jurídica e da legalidade na
medida em que cabe à administração interpretar e aplicar as leis sem impor-lhes limites não
previstos legalmente. [...]
Ocorre que tais alegações não prosperam. No âmbito do contencioso administrativo
tributário, é vedado aos julgadores afastar a aplicação de normas legais ou infralegais sob
fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Essa limitação está expressamente prevista
no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e no art. 98 do Regimento Interno do CARF:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Regimento Interno do CARF
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal; ou
II - Fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
5
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.

Ciente desse entendimento, o CARF editou a Súmula no 2, que vincula seus
julgadores, proibindo-os de se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de normas tributárias
que fundamentem o lançamento, salvo se o STF ou STJ já tiver se manifestado de forma
vinculante sobre a matéria. Veja-se:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Em consonância com essa orientação, a jurisprudência deste órgão julgador tem
reiteradamente reconhecido a necessidade de cumprimento das formalidades previstas na IN
MPS/SRP no 15/2006, em especial a retificação da GFIP como condição para homologação da
compensação. Veja-se dois casos semelhantes ao que está sendo julgado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/11/2009
AGENTES
POLÍTICOS
COM
MANDATO
ELETIVO.
CONTRIBUIÇÃO
OBRIGATÓRIA PELO RGPS QUANDO NÃO VINCULADOS A REGIME PRÓPRIO.
Os valores recebidos pelos agentes políticos que exercem cargos eletivos,
desde que não sejam vinculados a um regime previdenciário próprio,
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tanto
patronal quanto para o seguro de acidentes de trabalho (SAT).
O PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA É QUINQUENAL.
O prazo prescricional para pedidos de compensação é de 5 (cinco) anos,
não se cogitando a aplicação do prazo decenal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
6
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a
efetiva compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe,
em sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer
outra norma legal.1

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Na falta de previsão legal que a preveja, a suspensão do curso do processo
administrativo só é possível por meio de ordem judicial específica que assim
o determine.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório
tenha sido reconhecido em decisão judicial não definitiva.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a
efetiva compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe,
em sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer
outra norma legal.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. PROCEDIMENTO.
Deve ser glosada a compensação que não atende aos requisitos exigidos
para compensação por meio da IN SRP no. 15/2006, que regula a
Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de junho de 2005.
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
DE
CINCO
ANOS.
TERMO
A
QUO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A
09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,

1 CARF. Acórdão no 2402-011.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Processo no
16004.001369/2010-10. Data da sessão: 11 de julho de 2023. Relator(a): José Márcio Bittes.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
7
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a
contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.2
Assim, não cabe a este Conselho acolher a tese da Recorrente de que a IN MPS/SRP
no 15/2006 teria inovado indevidamente em relação à lei. Enquanto vigente, o ato normativo deve
ser observado pela Administração e pelos contribuintes, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade estrita.
Por fim, as decisões individuais ou mesmo colegiadas apresentadas pela Recorrente
não têm efeito vinculante nesta instância, razão pela qual não afastam a aplicabilidade da norma
regulamentar.
Diante disso, mantém-se a decisão recorrida (fl. 324), rejeitando-se as alegações do
contribuinte.

II – DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Por fim, o contribuinte sustenta (fl. 324) que deveria ser aplicada, no caso concreto,
a prescrição referente à regra de “5+5” (10 anos) e não a prescrição quinquenal, como entendeu a
fiscalização.
No entendimento do recorrente, os indébitos anteriores à vigência da LC no
118/2005 (lei que entrou em vigor em 09/06/2005) se submetem ao prazo prescricional de 10
(dez) anos, tendo apenas a restrição de que seu saldo não poderia extrapolar os 5 (cinco) anos
posteriores à vigência da lei. Veja-se:
[...] Ou seja, se, em 9 de junho de 2005, já havia decorrido 8 anos do prazo
de 10 anos, deve-se considerar que o contribuinte ainda dispunha de três
anos (até 8 de junho de 2008) para realizar a compensação ou pleitear a
repetição do indébito, administrativo ou judicialmente, diferentemente, se,
em 9 de junho de 2005, havia decorrido apenas 2 anos ou prazo de dez
anos, o contribuinte não disporá de todo o saldo, mas do prazo máximo de
5 anos, contados da vigência da lei nova, para exercer o seu direito, ou seja,
poderia fazê-lo até 8 de junho de 2010. [...] A lei que regula as
modalidades de extinção do crédito é aquela vigente no momento da
ocorrência do fato jurídico-tributário. Por esse motivo, as relações
jurídicas surgidas antes do advento da LC no 118/05 deverão ser
reguladas pelo critério da interpretação fixado pelo STJ, aplicando-se
nestas situações o prazo decenal, o qual, destarte, alcança todos os
fatos jurídicos iniciados antes de 9 de junho de 2005 – termo inicial

2 CARF. Acórdão no 2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA. Processo no 10972.720011/2013-07
Data da sessão: 23 de julho de 2025. Relator(a): Matheus Soares Leite.

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
8
da vigência da lei mencionada – ainda que o pagamento antecipado
do tributo não tenha sido efetuado. Para os fatos imponíveis
posteriormente ocorridos deverá ser aplicada a prescrição
quinquenal, que fluirá do recolhimento antecipado da exação.
Anteriormente ao advento da LC no 118/05 tínhamos o dispositivo do
art. 168, I do CTN, dispondo no sentido de que o prazo para repetição
do indébito contava-se da extinção do crédito tributário, e o art. 156,
VII do CTN, dispondo no sentido de que a extinção do crédito
tributário se dava com o pagamento antecipado e a homologação do
lançamento nos termos do disposto no art. 150 e seus §§1o e 4o. Por
isso, afirmaram posição no sentido de que o prazo para a repetição
seria contado da extinção do crédito tributário pela homologação
tácita ocorrida, após cinco anos da ocorrência do fato gerador. Daí o
prazo de 5 anos + 5 anos = 10 anos. Embora nem sempre tenha sido
este o entendimento dos tribunais para a contagem de tal prazo,
certo é que estava consolidado e tinha adequadro suporte
normativo, mediante interpretação sistemática do CTN, chegava-se à
norma aplicável nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]Em outras palavras, não pode ser considerada
simplesmente interpretativa a lei que tem o evidente objetivo de
modificar a jurisprudência dos tribunais. Somente a jurisprudência é
que pode legitimamente alterar a jurisprudência. Portanto, o referido
dispositivo, por ser inovador no plano das normas, somente pode ser
aplicada a situações que venham a ocorrer a partir da vigência da lei
complementar 118/2005, que ocorrerá 12 dias após a sua publicação.
Ocorre que essa matéria se encontra pacificada dentro desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018
Como se pode notar, diferente da lógica trazida pelo recorrente, os pedidos de
restituição/compensação formulados antes de 9 de junho de 2005, no caso dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador, caso contrário, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
Nesse sentido, cita-se ainda outras decisões deste Conselho:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
9

Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 1995, 1996, 2002
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA EXERCÍCIO DO
DIREITO. ART. 62, §2o, DO ANEXO II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do CPC (art. 62A do
Anexo II do RICARF).
Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621RS, bem
como aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570MG, para os pedidos
de restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC)
no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no caso em tela, o
prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de cinco
anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos,
previsto no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do
fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido.
Tese dos 5 + 5. Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse
prazo passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo
pagamento efetuado.
SÚMULA
CARF
No
91:
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador. Recurso Voluntário Provido em
Parte
Aguardando Nova Decisão3

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Na falta de previsão legal que a preveja, a suspensão do curso do processo
administrativo só é possível por meio de ordem judicial específica que assim
o determine.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.

3 CARF. Acórdão no 1002-000.444. Processo no 10830.002713/2003-40. Data da sessão: 03/10/2018. Relator(a):
BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
10
Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório
tenha sido reconhecido em decisão judicial não definitiva.
COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra
norma legal.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. PROCEDIMENTO.
Deve ser glosada a compensação que não atende aos requisitos exigidos
para compensação por meio da IN SRP no. 15/2006, que regula a Resolução
no 26 do Senado Federal, de 21 de junho de 2005. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE
CINCO ANOS. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO POSTERIOR A 09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE
566.621/RS E SUMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador,
a contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/11/2009
AGENTES
POLÍTICOS
COM
MANDATO
ELETIVO.
CONTRIBUIÇÃO
OBRIGATÓRIA PELO RGPS QUANDO NÃO VINCULADOS A REGIME PRÓPRIO.
Os valores recebidos pelos agentes políticos que exercem cargos eletivos,
desde que não sejam vinculados a um regime previdenciário próprio,
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tanto
patronal quanto para o seguro de acidentes de trabalho (SAT).
O PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA É QUINQUENAL.
O prazo prescricional para pedidos de compensação é de 5 (cinco) anos,
não se cogitando a aplicação do prazo decenal. COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE
PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.

4 CARF. Acórdão no 2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA. Processo no 10972.720011/2013-07
Data da sessão: 23 de julho de 2025. Relator(a): Matheus Soares Leite.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
11
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra
norma legal.5
In casu, a compensação realizada pelo contribuinte, relativa às competências de
janeiro de 2001 a novembro de 2004, foi realizada em relação à GFIP relativa ao décimo terceiro
salário de 2007 e entregue em 12/01/2009 (substituída em 02/07/2009).
Isso significa que, no momento que foi realizada a compensação em 12/01/2009,
estava prescrita a solicitação relativa às competências de janeiro/2001 a dezembro/2003,
restando devida somente as competências recolhidas a partir de janeiro/2004.
Acontece que, como muito bem relatado no Acordão da DRJ, não foram atendidas
as formalidades e exigências da Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006, para a procedência
das compensações ora examinadas, vejamos:
Com efeito, a Instrução Normativa MPS/SRP 15, de 12/09/2006 dispõe
quanto à devolução de valores arrecadados pela Previdência Social com
base na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212, de 24/07/1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997
(redação vigente na ocasião em que se deu a compensação):
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para
excluir destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem
como, a remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência
setembro de 2004 relativa aos referidos exercentes;
II - deverá ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela SRP
para a Previdência Social;
III - o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos
os seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio,
em relação a débitos objeto de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- NFLD, cuja exigibilidade não esteja suspensa, de Lançamento de Débito
Confessado - LDC, de Lançamento de Débito Confessado em GFIP - LDCG e
de Débito Confessado em GFIP - DCG;
IV - o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos
de parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o
inciso III, considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil
executadas com pessoal próprio;

5 CARF. Acórdão no 2402-011.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Processo no
16004.001369/2010-10. Data da sessão: 11 de julho de 2023. Relator(a): José Márcio Bittes.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
12
V - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição;
VI - a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de
importância correspondente a períodos subseqüentes àqueles a que se
referem os valores pagos com base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei
8.212, de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997;
e II - ente federativo deverá estar em dia com as contribuições sociais
declaradas em GFIP.
§ 1o O ente federativo poderá efetuar a compensação dos valores
descontados do exercente de mandato eletivo e efetivamente recolhidos,
desde que:
I - seja precedida de declaração do exercente de mandato eletivo de que
está ciente que esse período não será computado no seu tempo de
contribuição para efeito da concessão de benefícios do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, conforme modelo constante do Anexo I desta
Instrução Normativa; e
Art. 7o A compensação de que trata esta Instrução Normativa não deverá
ser superior a trinta por cento do valor das contribuições devidas à
Previdência Social, em cada competência, independentemente da data do
recolhimento, observado o disposto nos arts. 194 a 196 da Instrução
Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005.
II - possa comprovar o ressarcimento de tais valores ou possua uma
procuração por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório,
ou por instrumento público, outorgada pelo exercente de mandato eletivo,
autorizando-o a efetuar a compensação, conforme modelo constante do
Anexo II desta Instrução Normativa.
§ 2o Caso seja constatado, em procedimento fiscal, a inobservância ao
disposto no § 1o, os valores compensados serão glosados.
§ 3o Os documentos referidos no § 1o deverão ser mantidos sob a guarda
do ente federativo para exibição à fiscalização da SRP, quando solicitados.
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente
federativo, independentemente de efetivação da compensação. § 5o O
descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme
previsto no inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro. (grifos
nossos)

Nesse cenário, voto pela improcedência do Recurso Voluntário e a manutenção do
lançamento realizado pela fiscalização, devendo ser mantida integralmente a decisão da DRJ
(fl.337/360).
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720768/2012-48
13

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e, voto por NEGAR provimento, mantendo a
decisão da DRJ em sua integralidade.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça

Fl. 480
DF CARF MF
Original